Tribunal: TJES
Processo: 0025974-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025974-66.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIS RODRIGUES DE SA

APELADO: ANGELO HENRIQUE DE SOUZA COGO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARTILHADA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adenis Rodrigues de Sá contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por Ângelo Henrique de Souza Côgo, vítima de golpe ao negociar a compra de motocicleta anunciada na plataforma OLX. O autor alega que foi induzido a erro por um intermediador que se passou por cunhado do réu, tendo realizado pagamento em conta de terceiro. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes e determinou o rateio dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor e a legitimidade passiva do réu para figurar na demanda; e (ii) analisar a ocorrência de culpa concorrente entre as partes na consumação do golpe, com a consequente responsabilidade pelo rateio dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do autor se confirma, uma vez que ele foi diretamente envolvido na fraude e utilizou a conta de sua empresa apenas como meio de pagamento, conforme ato constitutivo que demonstra sua condição de sócio-administrador.

A legitimidade passiva do réu Adenis é verificada com base na teoria da asserção, uma vez que a análise é feita à luz das alegações iniciais, as quais apontam que sua conduta contribuiu para a ocorrência do golpe.

A culpa concorrente é reconhecida, pois o réu Adenis manteve o anúncio da motocicleta ativo mesmo após a venda para a concessionária, facilitando o contato do golpista. Além disso, o funcionário da concessionária omitiu informações relevantes sobre o valor da venda, atendendo às solicitações do fraudador.

O autor também contribuiu para o prejuízo ao não adotar as cautelas mínimas esperadas em negociações desse tipo, como questionar o valor do bem e efetuar o pagamento em conta de terceiro sem verificar a regularidade da transação.

O reconhecimento da culpa concorrente justifica a divisão dos prejuízos, conforme o disposto no art. 945 do Código Civil, em razão da contribuição de ambas as partes para a concretização do golpe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa e passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações apresentadas na inicial.

A culpa concorrente na ocorrência de fraude em negociação de veículos em plataformas digitais impõe a divisão dos prejuízos entre as partes, quando todas elas contribuíram para o sucesso do golpe por desídia ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CC, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1382844, 07017329020208070005, Rel. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 27.10.2021; TJSP, Apelação Cível 1005519-75.2020.8.26.0506, Rel. Claudio Hamilton, j. 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.262147-8/001, Rel. Rogério Medeiros, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0025974-66.2018.8.08.0048

APELANTE
:
ADENIS RODRIGUES DE SÁ

APELADO
:
ANGELO HENRIQUE DE SOUZA CÔGO E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADENIS RODRIGUES DE SÁ

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de indenização ajuizada por
ANGELO HENRIQUE DE SOUZA CÔGO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 8223766 alega o apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, bem como a ilegitimidade ativa do autor.

No mérito, afirma, em síntese, que a plataforma OLX disponibiliza diretrizes de segurança, que não foram observadas pelo apelado, não agindo com a cautela necessária esperada para a negociação.

Aduz que o recorrido não comprovou o prejuízo sofrido, pois somente anexou aos autos comprovante de pagamento efetuado por terceiro.

E mais: o apelado buscou beneficiar-se de negócio jurídico completamente estranho aos padrões comuns, já que o valor pago pelo bem foi abaixo do efetivamente cobrado no mercado.

Pontua ainda que todas as partes foram vítimas de estelionatário, não havendo que se falar em conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, o que afasta sua responsabilização.

Pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pleito inicial.

De plano, não merecem prosperar as alegações de ilegitimidade ativa do autor e passiva do réu/apelante.

Uma das teses defensivas do recorrente se concentrou no fato de que o valor pago para a aquisição da motocicleta teria sido realizada pela pessoa jurídica, Central Elétrica Automotiva Ltda, e não pelo autor.

Argumenta ainda que não consta dos autos qualquer documentação referente aos atos constitutivos ou instrumento procuratório referente à pessoa jurídica, de modo a justificar a representação legal.

Pelo exposto, pontua que somente a Central Elétrica Automotiva Ltda poderia pleitear a devolução do valor despendido, o que caracteriza a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação.

O magistrado
a quo
, em decisão saneadora, afastou a alegada preliminar, ao argumento de que foi o autor quem vivenciou toda situação ocorrida, tendo somente utilizado a conta de sua empresa para depósito.

Não obstante a alegação do recorrente, consta dos autos, às fls. 148/150 o ato constitutivo da empresa, a qual tem como sócio-administrador, o autor Angelo Henrique de Souza Côgo, de forma que deve ser afastada a arguição.

Ainda, o apelante

sustenta ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva se afere
in status assertionis
, ou seja, deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições de admissibilidade da demanda devem ser aferidas em abstrato, ou seja, como apresentado na petição inicial.

Assim, tendo o recorrido alegado ter sido vítima de fraude na qual concorreu com o resultado o recorrente, resta evidente a pertinência subjetiva.

Ultrapassado tal ponto, na origem, trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta ter sido vítima de um golpe aplicado ao negociar a compra de uma motocicleta Honda, modelo XRE, 300 cc, Placa PPR 7725, anunciada no site OLX.

Relata que o anunciante/intermediador, João Batista, se passou por cunhado do verdadeiro (e anterior) proprietário do bem, o apelante Adenis.

Afirma que o fraudador lhe passou o contato do recorrente Adenis, que lhe informou que o bem estaria localizado na loja Triumph Vitória, indicando o vendedor Márcio para contato.

Informa, então, que compareceu à revenda e verificou as condições da motocicleta, acompanhado de seu mecânico de confiança, Sr. Leandro Balla, negociando com o fraudador João Batista o preço de R$9.000,00 (nove mil reais) e condição de pagamento, realizando o depósito em conta de terceiro (Amizael S. Almeida) indicado pelo golpista.

Afirma, inclusive, que o vendedor da Triumph, Sr. Márcio, informou que o autor poderia realizar o pagamento, pois verificada a transação, a tramitação seria realizada pela loja, pois o documento de transferência encontrava-se preenchido em nome da Triumph.

Ocorre que após a constatação de que o valor não havia sido repassado à concessionária, verificou tratar-se de um golpe.

O apelante, por sua vez, afirmou em sua contestação que anunciou a motocicleta na OLX por R$14.499,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais), mas como não apareceram interessados, negociou o bem pelo valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) com a concessionária Triumph, adquirindo nova motocicleta Tiger 1200, da qual seria abatido dito montante.

Posteriormente, foi contatado por pessoa de nome João Batista, interessado em adquirir o bem pelo valor anteriormente anunciado, motivo pelo qual, visando readequar o
quantum
negociado com a concessionária, intermediou o contato do fraudador com o vendedor da Triumph, havendo concordância da concessionária em mostrar o veículo ao interessado.

Destaque-se que o golpista, valendo-se de nova falsidade, afirmou ao recorrente Adenis que o autor, em verdade, era seu funcionário, e que agiria em seu interesse ao verificar o bem, entretanto não deveria ser mencionado ao mesmo o valor da venda do veículo.

A ausência de menção quanto ao valor de venda do veículo, inclusive, foi consentida pelo vendedor da concessionária, Sr. Márcio.

Pontue-se que tanto o apelante Adenis quanto o vendedor Márcio estavam desconfiados da negociação, mas nada disseram ao autor.

Constata-se, portanto, que o fraudador valeu-se de duas falácias para ludibriar as partes: para o comprador Ângelo, afirmou ser cunhado do vendedor Adenis e intermediador da venda; por outro lado, para o recorrente Adenis, afirmou ser o interessado na compra e empregador do autor Ângelo, que verificaria as condições da moto em seu nome.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de culpa concorrente, conclusão que, adianto, deve prevalecer.

Transcrevo breve trecho para compreensão das razões adotadas pela Magistrada de origem:

Não obstante, não se pode olvidar que a consumação da fraude somente foi possível em virtude da desídia de todas as partes, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da culpa concorrente e o compartilhamento dos prejuízos suportados.

De um lado, o réu Adenis, em sua contestação, confessou que, mesmo após a venda da motocicleta para a Triumph, o anúncio que havia feito na OLX estava ativo e que, por conta dele, o falsário fez contato consigo. Disse que enviou fotos da motocicleta para o falsário e que, por possuir interesse na efetivação da compra do bem, que lhe beneficiaria, intermediou o contato entre o falsário e a Triumph.

Tenho, pois, que a conduta do réu Adenis foi fundamental para que o falsário perpetrasse o golpe, posto que manteve ativo o anúncio da OLX,
porta de entrada
para que o golpe ocorresse. E mais, o réu evidenciou que estava desconfiado do contato feito por João Batista, haja vista o receio de ser roubado. Mesmo assim, na intenção de se beneficiar com a venda do bem por preço maior do que aquele pelo qual o entregou na loja, envolveu a Triumph, não impedindo que a fraude ocorresse.

A ré Triumph, por sua vez, consentiu com a mentira criada pelo terceiro ao não informar o preço da negociação para o autor, como relatado pela testemunha Márcio, evidenciando, então, a falta de cuidado necessário e esperado na negociação.

Por outro lado, tenho que o autor deveria ter agido com maior zelo e cuidado nas tratativas realizadas, sobretudo advindas de anúncio por meio virtual, bem como pelo fato de não conhecer o suposto vendedor e a sua idoneidade e, mesmo assim, aceitar pagar a terceiro por uma motocicleta que estava numa loja e poderia ser comprada diretamente dela.

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser adotados no mercado e, dessa forma, competia ao autor ter observado as diligências mínimas na modalidade de negócio que pretendia firmar, faltando-lhe cautela e perspicácia.

Nesse sentido, considerando que João Batista se apresentou como anunciante da motocicleta, seria pouco plausível o bem estar em nome do réu Adenis, tampouco ter feito o pagamento para uma quarta pessoa, de nome Amizael, sem nada questionar.

Ora, aquele que negocia a compra de um veículo, deveria fazê-lo diretamente com seu proprietário/possuidor, pagando-lhe o preço estipulado sem interferência de terceiros.

Acaso tivesse tomado os cuidados necessários, certamente não teria realizado o pagamento e, consequentemente, concorrido para a consumação da fraude e dos danos advindos.

Dessa forma, forçoso reconhecer a culpa concorrente do autor, à luz do disposto no art. 945 do CC, tal como tem decidido os tribunais pátrios em casos semelhantes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO. GOLPE DA OLX. FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO DE VALOR PARA TERCEIRO. PAGAMENTO INEFICAZ. ART. 307 DO CC.
DANO EXISTENTE. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DE PREJUÍZOS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário publica falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX. 2. Não obstante, nos termos do art. 307 do CC, o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu). 3. Por outro lado,
o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude.
4. Constatado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe,
deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas em relação ao dano sofrido (Art. 945 do CC), de modo que o prejuízo seja rateado entre elas.
5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (
TJDFT
, Acórdão 1382844, 07017329020208070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA OLX - Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando o autor e a ré, os quais, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe -
Culpa concorrente caracterizada
- Condenação da corré ao pagamento de metade do valor sacado - Dano moral afastado - Decreto de procedência parcial - Improcedência da ação quanto à OLX - Recurso parcialmente provido. (
TJSP
; Apelação Cível 1005519-75.2020.8.26.0506; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO -
CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS.
O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (ad maiori ad minus), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo.
Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados.
O negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.21.262147-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Diante do contexto dos autos, deve ser acolhido o pleito de indenização por dano material, em parte, considerando que o autor concorreu para o prejuízo sofrido, como já dito, além de também ter agido com pouca boa-fé na aquisição do bem por preço bem abaixo daquele comumente praticado, já que a motocicleta foi anunciada por R$ 14.499,00, e ele iria comprá-la por R$ 9.000,00, fato que, por si só, deveria ter despertado a desconfiança e ensejado mais cautela.

Desse modo, parece-me justa a fixação da indenização por dano material em R$ 6.000,00, correspondente a 2/3 da quantia transferida.

Por outro lado, não há nenhuma prova de que o autor tenha sofrido dano moral, inexistindo indícios de abalo psicológico, ofensa à honra ou à moral que justifique a indenização pretendida. Ademais, como já dito, o autor contribuiu para que os fatos ocorressem, sendo um contrassenso ser indenizado por ofensa moral a que deu causa.

Assim, a indenização pretendida a esse título não prospera.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar
cada um dos réus
no pagamento de indenização por danos materiais de R$ 3.000,00, atualizada pela taxa Selic a partir da data do desembolso, 09/11/2018 (fl. 46), totalizando R$ 6.000,00 (do preço).

Neste caso, infere-se da narrativa e dos documentos carreados aos autos que o autor, espontaneamente e sem adotar a precaução necessária, efetuou transação bancária em benefício de pessoa física desconhecida.

Não observou, portanto, o dever de cautela da qual deve se valer o homem médio, considerando-se, ainda, as regras de segurança divulgadas na plataforma OLX, local onde o comprador tão somente visualizou o anúncio de venda do bem, já que a negociação ocorreu fora da plataforma, bem como o valor de venda, muito abaixo ao de mercado.

Ademais, o autor sequer questionou o vendedor da concessionária Triumph acerca do valor do bem ou mesmo a conta bancária da pessoa jurídica para depósito, limitando-se a efetuar a transação em conta de terceiro desconhecido.

Aliado a tal fato, o apelante Adenis, apesar de já ter alienado a motocicleta à apelada Triumph, no intuito de obter maior vantagem com a revenda do bem, anuiu com o fraudador em não revelar o valor da venda, bem como afirmou ser cunhado do negociante, fato que não foi negado pelo recorrente e deu aparência de legalidade à transação.

Por fim, com relação à concessionária Triumph, verifica-se que o vendedor Márcio, em seu depoimento, corrobora a informação de que não repassou ao autor o valor da negociação, o que foi inclusive solicitado pelo fraudador, e colaborou com o sucesso do golpe.

Transcrevo:

O João entrou em contato comigo, e falou que uma pessoa, que era funcionário dele, iria entrar em contato comigo, e aí eu fiquei conversando com esse João por WhatsApp, e aí, veio o Ângelo na loja, desculpe, o João ó um funcionário meu vai aí porque eu tenho uma dívida com ele e vai ver a moto e você atende ele e não fala nada, preço de moto, e só mostra a moto para ele (...) e eu falei tudo bem. (...) Pode ficar tranquilo que eu estou resolvendo com o meu funcionário, só atende ele e mostra a moto para ele, só isso. (...)

Como destacado pela julgadora
a quo, “
o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude” (TJDFT, Acórdão 1382844, 07017329020208070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Corroborando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Levando em consideração que o pleito principal dos autores está focado no ressarcimento do valor pago pelo veículo, nada impede que, em tese, ocorra o acolhimento parcial, à luz da concorrência de culpa para a produção do evento danoso. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2 - De igual modo, não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que as razões recursais manejadas no recurso de apelação são suficientes para, em tese, combater o desfecho dado à causa pela magistrado singular com a prolação da sentença recorrida 3 -
No caso vertente, o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com o tal intermediário, amplificou a chance de triunfo do golpe, já que por um lado o apelante se via adquirindo por um preço aparentemente abaixo daquele praticado pelo mercado, enquanto por

outro o marido da apelada ainda ofereceu certa aquiescência ao comportamento do falsário pela sonegação de informações ao comprador JEAN CARLOS, mesmo quando eles tiveram contato pessoal.
4 -
Nesse contexto, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.
5 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA. Data: 02/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5020192-60.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES.
PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) O sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma a outra. 2) O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente. Precedentes. 3)
Não há como ignorar os indícios de culpa concorrente entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo.
4) Recurso provido. Data: 03/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001230-56.2024.8.08.0000. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

De conseguinte, demonstrada que todas as partes, ainda que de boa-fé, agiram desidiosamente, contribuindo para o sucesso da fraude,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque arbitrados no patamar máximo previsto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)